Tribunal: STF
Processo: HC 239285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 23.3.2024, por Juliano Viana Maia, advogado, em benefício de Jéssica Bartzik, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.408.992/SC, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e corréu condenados, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Camboriú, como incursos nos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), às penas de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mil quatrocentos e quarenta dias-multa (e-doc. 2). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 5003687-37.2022.8.24.0113, a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena do corréu (e-doc. 4). Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINARES. FLAGRANTE FORJADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. RÉUS ABORDADOS, EM VIA PÚBLICA, EM PODER DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS PRÉVIAS ACERCA DA VENDA PROSCRITA. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA ATIVIDADE ILÍCITA. PREFACIAL REJEITADA.



    Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DETERMINA A ILICITUDE DA PROVA. IDONEIDADE E PODER DE CONVENCIMENTO QUE DEVEM SER ANALISADOS DE ACORDO COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. PRELIMINAR AFASTADA.



    A quebra da cadeia de custódia não determina necessariamente a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo eventuais irregularidades decorrentes da inobservância da forma legal serem sopesadas com os demais elementos produzidos, de modo a avaliar a sua idoneidade e valor para a formação do convencimento.



    TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA ABORDAGEM E REALIZARAM AS APREENSÕES, BEM COMO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRÁTICA DO COMÉRCIO PROSCRITO INEQUÍVOCA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    1 Comprovada a prática do tráfico de drogas, por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes dos agentes públicos que atuaram na abordagem, aliados à apreensão, em poder dos réus, de material entorpecente e petrechos comumente utilizados na venda proscrita, incogitável o acolhimento do pleito absolutório.



    2 Para a configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não se exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que incorra em uma das demais condutas descritas na norma penal incriminadora.



    ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO PRESERVADO.



    "Devidamente comprovado que os acusados se associaram, com ânimo estável, para o exercício comum da narcotraficância, tem-se por presente o animus associativo, caracterizando assim a incursão na sanção prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06" (TJSC, Apelação Criminal n. 0007073-02.2019.8.24.0038, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 21/1/2021).



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DA SANÇÃO. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SANÇÃO BASILAR IRRETOCÁVEL. 



    1 Viável o incremento da pena-base diante da quantidade e natureza dos estupefacientes apreendidos, em atenção ao que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, segundo o qual "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".



    2 Não há que se cogitar a ocorrência de bis in idem, quando o aumento da pena-base é pautado na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, e tais fundamentos são mencionados apenas como reforço para o afastamento do privilégio. 



    SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. ACUSADO QUE ADMITIU, AINDA QUE PARCIALMENTE, A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. REPRIMENDA REAJUSTADA.



    "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).



    TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE DO PRIVILÉGIO COM O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06.



    Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico e induvidosa a dedicação às atividades criminosas, não é possível o reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), que se destina ao traficante eventual e de "primeira viagem".



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPRATICABILIDADE. RÉUS QUE OSTENTAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA DOS DELITOS, CONSIDERANDO O CONCURSO MATERIAL, QUE RESULTOU EM QUANTUM SUPERIOR A QUATRO ANOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, I E III, DO CP).



    Presentes circunstâncias judiciais negativas e tendo a sanção total resultado em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP. 



    RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIMENTO PARCIAL” (constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina)



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Getúlio Correa, em 22.5.2023 (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    5. Contra a decisão do Tribunal estadual interpôs-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.408.992/SC. Em 31.7.2023, a Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do recurso (e-doc. 3).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 27.2.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.408.992/SC, com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes. 



    2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. 



    3. Na espécie, não houve impugnação da Súmula n. 284/STF (por divergência não comprovada), limitando-se o agravante a dizer que não incide o respectivo óbice e que infirmou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que impede o conhecimento do recurso. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “para reconhecer a ilicitude da prova não precisa de nova análise de todo conjunto probatório, mas apenas observar a dinâmica dos fatos, que estão narrados tanto na sentença quanto no acórdão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “não há que se falar em fundada suspeita pelas supostas campanas que teriam sido realizadas, pois nas referidas campanas nenhuma abordagem foi feita, o que se deduz que nada de ilegal foi percebido, ou que sequer foram feitas mesmo essas campanas, pois não há registro algum” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “os próprios policiais militares falam que não tinham nenhuma informação acerca da paciente, sendo que ela foi conduzida a delegacia de polícia no dia dos fatos apenas pelo fato de estar junto com Bruno quando da abordagem policial” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “para afirmarmos que a paciente é apenas conivente com as atividades de seu companheiro não precisamos reanalisar toda a prova, mas apenas observar o que dizem os próprios policiais militares, que aduzem que a paciente seria saberia das atividades de seu companheiro, sendo conivente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Como explícito nos autos, a campana mencionada pelos policiais militares e a busca veicular foi motivada por denúncias anônimas, de modo que toda prova produzida configura prova ilícita, conforme demonstrado. 



    O reconhecimento da ilicitude da prova é o que se pleiteia neste HC, nem que o reconhecimento seja de ofício, pois a motivação está bem delineada nos autos. 



    Alternativamente se requer a absolvição da paciente, pois, mesmo sem reanalisar toda prova dos autos, percebemos que sua suposta participação seria por conivência, afirmação feita pelos próprios policiais militares. 



    Ora, uma participação por conivência não pode ensejar uma condenação criminal, por não ter sido realizado nenhum ato de execução. Ademais, a participação por conivência seria então um crime omissivo, o que não permite condenação por associação ao tráfico. 



    A conivência seria pelo crime de tráfico, não tem como se associar ao tráfico por conivência, por omissão. 



    Sendo a paciente absolvida ao menos do crime de associação ao tráfico, fica aplicável a redutora de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06. 



    Ante o exposto, demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, e sem adentrar na análise pormenorizada da prova, se requer o reconhecimento da ilicitude da prova, pois motivada por denúncias anônimas. 



    Alternativamente se requer a absolvição da paciente, pois mesmo sem reanalisar a prova, a participação dela, segundo os próprios policiais militares, seria por conivência às atividades de seu companheiro. 



    Se a absolvição não for total, deve ao menos ser pelo crime de associação ao tráfico, por não ser possível ser associar por conivência, e aí, neste caso aplicar a figura do tráfico privilegiado. 



    Por fim, frisa a defesa da paciente que as teses aventadas não precisam de análise pormenorizada da prova dos autos, mas apenas de observar dados incontroversos. Contudo, caso o entendimento não seja nesse sentido, as teses defensivas devem ser reconhecidas de ofício, pois o constrangimento ilegal é evidente” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A paciente foi condenada em primeira instância pelos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Quanto à violação de domicílio da paciente, consta na sentença condenatória:



    “ (...) verifica-se de que a tese de ilicitude da apreensão ocorrida no interior da residência não prospera. Como se vê, os policiais militares ouvidos em juízo foram precisos em afirmar que sua eventual entrada para o interior da residência dos acusados apenas aconteceu após terem sido localizadas drogas no interior do veículo que era por eles conduzido. Quando o material ilícito no automóvel dos réus foi encontrado, comunicou-se o fato aos demais militares e, então, ingressou-se na residência. Neste cenário, não há qualquer ilegalidade, uma vez que presente justa causa capaz de fundamentar o ato de ingresso.



    (...)



    De mais a mais, ainda que seja reprovável o fato dos militares não terem gravado a totalidade da ação policial, em especial o momento da abordagem ocorrida no veículo (para a qual aparentavam estar se preparando, destaco), certo que isso, apenas, não tem o condão de impor prejuízo à acusação. Não existe violação à legislação penal. Outrossim, "O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AREsp 1142626/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 28-11-2017). [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0000014-65.2017.8.24.0059, de São Carlos, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 11-10-2018).



    O depoimento de SIMONE APARECIDA ZANONI também não tem o condão de impor qualquer nulidade, em razão de sua fragilidade. Os eventuais presentes no imóvel antes da chegada das viaturas eram, ao que tudo indica, os policiais não caracterizados que faziam a vigia. Afinal, não estavam eles uniformizados a rigor (Evento 60 dos Autos de n. 5003242-19.2022.8.24.0113). O ingresso no imóvel por militares não caracterizados, ademais, parece-me justificado. Isso porque, dado o contexto da prévia abordagem do veículo dos acusados em local público e de significativa circulação de pessoas, necessária se fez a intervenção na residência antes da chegada da guarnição que trazia dos acusados e os militares uniformizados, vez que se tratava de local em que era armazenada drogas para fins de distribuição. Eventual retardamento da ação, destaco, poderia fomentar a movimentação de criminosos para "resgatar" o produto, segundo dito pelos militares. 



    Por fim, é de se registrar que, após os acusados deixarem sua residência, não foram diretamente monitorados pela força policial. Quero dizer, não houve um acompanhamento "metro a metro". Emitiu-se um alerta aos demais militares e, assim, depois, logrou-se êxito em localizar o veículo. 



    Isso importa, pois, ainda que os acusados tenham deixado a filha de BRUNO SÉRGIO FERNANDES FAEDO no colégio, como dito por TEREZINHA APARECIDA DA ROSA BRADACZ MÜLLER, não há como derruir a narrativa da força policial. Afinal, é perfeitamente possível que os acusados assim tenham agido - destacando-se que eventual conversa entre o acusado e a professora de sua filha dificilmente teria demorado mais que poucos minutos, já que não se tratava de reunião ou algo semelhante - e, então, tenham retornado em direção à residência, oportunidade em que foram abordados. 



    Logo, não há como se concluir por eventual prova ilícita” (fls. 6-7, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em apelação, assentou:



    “Não se descura do entendimento de que apenas uma denúncia anônima não autoriza a adoção invasiva da busca domiciliar e o início da ação penal (HC n. 180.709, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de 5/5/2020), tampouco de que a posterior confirmação da prática de delito de natureza permanente não legitima a operação policial (STJ, RHC n. 89.853/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/2/2020. 



    Ocorre que é igualmente iterativo o posicionamento de que, "muito embora não prevista expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis (STJ, AgRg no RHC n. 136.230/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 9/3/2021). 



    É firme também que a garantia à inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não é absoluta, decorrendo as exceções do próprio texto constitucional, dentre as quais sobressai o estado de flagrância.



    Sobre o tema, decide esta Corte que "a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002596-10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/10/2017). 



    Logo, havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia. 



    Foi esse o entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 - "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010) - e reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021. 



    Os elementos informativos e as provas coligidas sob o crivo do contraditório demonstram que estava presente circunstância excepcional, uma vez que existiam indicativos do cometimento do delito permanente da Lei de Drogas a autorizar a ação, cuja eficácia poderia ser prejudicada com o passar do tempo. 



    Na espécie, os policiais militares narraram (Evento 53, VÍDEO1, VÍDEO2 e VÍDEO3, todos dos autos originários), em uníssono, que estavam monitorando o imóvel dos réus, em razão das prévias informações de que estariam envolvidos com a narcotraficância. Disseram que, durante campana, viram os apelantes saindo de casa e decidiram realizar a abordagem, logrando êxito em apreender, no veículo em que trafegavam, dinheiro e cocaína. Na sequência, após a apreensão das drogas, frisa-se, optaram por realizar buscas no imóvel, onde mais drogas foram localizadas. 



    Tais circunstâncias, inquestionavelmente, legitimaram o ingresso dos agentes públicos na moradia, não havendo que se cogitar a ocorrência de flagrante forjado, tampouco violação à inviolabilidade domiciliar” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    8. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais na residência da paciente. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas quando houver fundadas suspeitas da prática do ato delituoso naquele espaço.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No caso dos autos, os policiais receberam informações de populares e realizaram campana na porta da casa da paciente e de seu companheiro, que levaram à abordagem veicular e consequente entrada em domicílio. 



    9. Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca veicular e entrada em domicílio, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Também seria necessário o reexame de provas para desfazer as razões expendidas pelas instâncias antecedentes e poder-se concluir diversamente delas, a dizer, pela absolvição da paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ou pela aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora